Tribunal: TJSP
Processo: 1002617-31.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Doença ocupacional – Cobertura não abrangida pela apólice – - Perícia concludente – Aposentadoria pelo INSS – Ausência de vinculação à seguradora – Indenização indevida – RECURSO DESPROVIDO.